Tribunal: TCU
Processo: 041.656/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.656/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denilson Jose de Souza (XXX.314.274-XX); Denise Rezende de Oliveira Diogo (XXX.925.916-XX); Denise Vargas Kohler (XXX.889.820-XX); Dennys Bacelete de Souza (XXX.970.846-XX); Deusivan Coelho da Silva (XXX.212.781-XX); Dheisy Alves Moreira Santos (XXX.281.531-XX); Diniz Fernando Bortolotto Ferreira (XXX.001.530-XX); Dirce Frantz (XXX.311.559-XX); Dulcinete Silva de Siqueira (XXX.476.982-XX); Edenilson Leandro Ferreira (XXX.717.681-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.